Tribunal: TJES
Processo: 0000817-47.2021.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000817-47.2021.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM PROCESSO QUE TRAMITOU SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (LEI Nº 12.153/2009). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 41 DA LEI Nº 9.099/1995. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. O autor interpôs recurso de apelação contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), por meio da qual buscava a condenação do Município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta, danos materiais e morais, em razão da demolição de seu imóvel pela Defesa Civil após enchentes ocorridas em janeiro de 2020.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a admissibilidade do recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da previsão expressa do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, que estabelece como recurso cabível o Recurso Inominado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 41 da Lei nº 9.099/1995 dispõe que, das sentenças proferidas nos Juizados Especiais, cabe Recurso Inominado para a Turma Recursal competente. Assim, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, por contrariar regra expressa e específica de recorribilidade.
04. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexistente dúvida objetiva sobre o recurso cabível ou quando configurado erro grosseiro do advogado, como ocorre no caso concreto.
05. Ademais, o recurso foi dirigido ao Tribunal de Justiça e interposto no prazo de quinze dias, diverso do prazo de dez dias previsto para o Recurso Inominado, o que reforça a inadequação da via eleita e inviabiliza a conversão do recurso.
06. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça de São Paulo consolidam o entendimento de que não cabe apelação contra sentenças proferidas nos Juizados Especiais e que a interposição equivocada caracteriza erro grosseiro insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso
não conhecido
por inadequação da via eleita.
08. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
09.
Tese de julgamento:
“É incabível o recurso de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 41 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
0000817-47.2021.8.08.0061

RECORRENTE:
JOSE FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM PROCESSO QUE TRAMITOU SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (LEI Nº 12.153/2009). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 41 DA LEI Nº 9.099/1995. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. O autor interpôs recurso de apelação contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), por meio da qual buscava a condenação do Município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta, danos materiais e morais, em razão da demolição de seu imóvel pela Defesa Civil após enchentes ocorridas em janeiro de 2020.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a admissibilidade do recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da previsão expressa do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, que estabelece como recurso cabível o Recurso Inominado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 41 da Lei nº 9.099/1995 dispõe que, das sentenças proferidas nos Juizados Especiais, cabe Recurso Inominado para a Turma Recursal competente. Assim, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, por contrariar regra expressa e específica de recorribilidade.
04. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexistente dúvida objetiva sobre o recurso cabível ou quando configurado erro grosseiro do advogado, como ocorre no caso concreto.
05. Ademais, o recurso foi dirigido ao Tribunal de Justiça e interposto no prazo de quinze dias, diverso do prazo de dez dias previsto para o Recurso Inominado, o que reforça a inadequação da via eleita e inviabiliza a conversão do recurso.
06. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça de São Paulo consolidam o entendimento de que não cabe apelação contra sentenças proferidas nos Juizados Especiais e que a interposição equivocada caracteriza erro grosseiro insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso
não conhecido
por inadequação da via eleita.
08. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
09.
Tese de julgamento:
“É incabível o recurso de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 41 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 98, §3º.

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, ajuizou ação em face do Município Recorrido objetivando a condenação ao pagamento de indenização por desapropriação indireta, danos materiais e danos morais, sob a alegação de que seu imóvel, localizado na Localidade de Morro do Sal, foi atingido por fortes chuvas em janeiro de 2020, interditado pela Defesa Civil, e posteriormente demolido pela Municipalidade sem a devida indenização. Sustenta que a conduta do Município configurou apossamento administrativo e que o ente público foi omisso no planejamento urbano e na fiscalização dessas áreas de risco.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos principais: a deterioração do imóvel ocorreu exclusivamente por força maior, dada a natureza extraordinária do evento (enchente de 17/01/2020); o imóvel estava edificado "praticamente dentro do rio"; e não houve apossamento do bem pelo ente público, mas sim uma medida de segurança, afastando a tese de desapropriação indireta.

Inconformado, o Recorrente interpôs o recurso de Apelação, buscando a reforma da sentença por entender: 1) que a Municipalidade foi omissa em seu dever de fiscalização e planejamento, atraindo a responsabilidade objetiva; 2) que o evento não se configura como força maior dada a previsibilidade do risco na área; e 3) que a demolição e o impedimento de uso da área caracterizam a desapropriação indireta, devendo o Município ser condenado à justa indenização.

O Município apresentou contrarrazões, arguindo a preliminar de inadequação da via recursal, alegando que, tramitando o feito sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública - JEFAZ), o recurso cabível contra a sentença seria o Recurso Inominado, e não a Apelação. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente, em razão da comprovação de sua hipossuficiência nos termos da legislação processual.

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido, nos termos do art. 41,
caput,
da Lei n° 9.099/95:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Assim, a interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Considerando a clareza da previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por meio de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), a interposição do presente recurso de Apelação configura erro grosseiro.

Ademais, não se trata de mero erro material da denominação do recurso, tendo em vista o direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Id 13435751) e a interposição do recurso no último dia do prazo de 15 (quinze) dias.

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

Tendo em vista a inadequação do recurso de Apelação interposto, acolho a preliminar de inadmissibilidade por inadequação da via.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, em decorrência da ausência de cabimento, requisito processual essencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso em comento.

Inicialmente, o recurso comporta conhecimento. O fato do recorrente ter nomeado o seu recurso como “Apelação” trata-se de mero erro material que não traz como consequência a hipótese de não análise, ainda mais que perfeitamente se amolda a Recurso Inominado, tendo sido respeitado o prazo de interposição e sua forma.

Importante consignar que não adotamos a teoria civilista da ação, que remonta aos tempos da Roma Antiga, sendo que o
nomen iuris
dado ao recurso não impede que este seja conhecido, não se tratando o caso de aplicação da teoria da fungibilidade.

Dito isso,
entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

De acordo com o conjunto probatório produzido não houve o apossamento da área pelo Município, para poder gerar direito à indenização por desapropriação indireta, mas, tão somente, impedimento de que o mesmo adentrasse as ruínas do imóvel, que aparentava risco iminente de desabamento, não tendo havido, em nenhum momento, privação da propriedade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa. É como voto.